Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705978-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIMAR ALVES BRILHANTE RECORRIDO: CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. RESTOS MORTAIS. SUPOSTO DESAPARECIMENTO. ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR. PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não verificados quais fatos novos foram formulados em sede de recurso de apelação, não merece prosperar o pedido de não conhecimento do recurso por inovação recursal. 2. Se não há comprovação da responsabilidade da atual administração do cemitério acerca da suposta violação da sepultura e da possível mudança do lugar em que encontravam os restos mortais do irmão do autor, não há como lhe imputar o dever de pagar indenização por danos morais, notadamente quando, realizada a perícia, não foi possível identificar se os restos mortais encontrados no jazigo pertencem ou não ao irmão do autor, em razão da insuficiência de material genético. 3. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, 3o, 6o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando o dever de o recorrido indenizar o dano causado, com esteio na teoria da responsabilidade objetiva. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) apontados. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Ademais, a fundamentação da turma julgadora para o desenlace da controvérsia se deu com base também em argumento constitucional e não houve interposição simultânea de recurso extraordinário. Assim, segundo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “A controvérsia foi dirimida com base em fundamentos constitucionais arts. 5o, XXXVI, e 7o, VI, da CF/1988 e infraconstitucionais arts. 53 e 54 da Lei n. 9.784/1999, sendo certo que o recorrente não interpôs, simultaneamente ao apelo especial, o recurso extraordinário, motivo pelo qual incide no caso a Súmula 126/STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário." (AgInt no AREsp 1779574/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 20/5/2021) (g.n.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009